Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-33.2020.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700396-33.2020.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADOS: LUCILENE FERREIRA LIMAS, ELIANE CANDIDA MARTINS DE OLIVEIRA, LUCILENE FERREIRA LIMAS DESPACHO Intimem-se Lucilene Ferreira Limas, Eliane Cândida Martins de Oliveira e Lucilene Ferreira Limas para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por S.Y.A. Factoring Fomento Mercantil Ltda. nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator